Tribunal: TJSP
Processo: 2259228-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pleito de expedição de ofícios para localização de bens em nome do agravado junto aos programas Nota Fiscal Paulista e Paulistana – Possibilidade – Necessidade de informações para o prosseguimento processual – Recurso provido – Decisão reformada.